Tribunal: STF
Processo: ARE 1486053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA AUDITOR FISCAL DA SEFAZ. EDITAL SAEB Nº 01/2019. PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO DE TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO E DE NÃO CABIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. REJEITADAS. FALHAS NA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO EDITAL. CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS ETAPAS. NOME NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO RESULTADO FINAL. OMISSÃO NA DIVULGAÇÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS HABILITADOS NO CADASTRO DE RESERVA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO PARCIAL. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurge-se o Impetrante contra o fato de não ter tido seu nome incluído no resultado, na qualidade de aprovados no Cadastro Reserva, visto que foi habilitado em todas as fases eliminatórias do concurso público para a vaga de Auditor Fiscal, realizado pela da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia – SEFAZ/BA. (Edital SAEB/01/2019).



    (...)



    É consabido que o instrumento convocatório não prevê a publicação do cadastro de reserva, dispondo que devem ser excluídos do certame os candidatos não classificados dentro do número de vagas. Por esta razão, a divulgação do resultado final limitou-se a publicar os nomes dos certamistas aprovados até o limite de vagas previsto no Edital.



    (...)



    Todavia, em que pese a regra contida nos itens 13.3 e 13.3.1 do Edital SAEB nº 01/2019, os itens 15.3, “c”, 15.4 “a”, e 16.22, que tratam da formação do cadastro de reserva, em nenhum momento estabeleceram qualquer limitador quantitativo para a referida lista.



    (...)



    No caso ora em estudo, é possível constatar que houve omissão quanto à própria formação de cadastro de reserva, de modo que, chegando ao final do certame, não houve divulgação da lista final de aprovados no concurso, que deveria trazer as informações dos candidatos habilitados na etapa IV (Prova de Títulos) para fins de formação do cadastro de reserva correspondente.



    Na realidade, tal divulgação visa permitir maior segurança aos certamistas e conferir a possibilidade de fiscalização da lista completa de candidatos, ainda que alguns destes tenham sido classificados fora do número de vagas estabelecido, de modo que não se mostra razoável estabelecer qualquer limitação ao cadastro de reserva, tendo em vista que não haverá direito subjetivo à nomeação, mas, sim, mera expectativa de direito.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente